Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DECORRENTE DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível.
2. O interesse processual caracteriza-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como pela adequação da via eleita.
2.1. A tese de licitude da inclusão do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito se consubstancia em matéria relativa ao mérito da causa, não se tratando de questão relacionada ao interesse processual.
3. Alegado o desconhecimento da origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de devedores inadimplentes, incumbe à parte ré, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência de liame contratual, apto a ensejar a restrição de crédito.
3.1. Deixando a parte ré de apresentar documentos aptos a demonstrar que a autora teria celebrado contrato visando a utilização de cartão de crédito, não há como ser considerada lícita a inscrição em cadastro de devedores inadimplentes.
4. O registro de dívida em cadastro de restrição ao crédito configura hipótese apta a ensejar danos de ordem moral in re ipsa, o que torna dispensável a comprovação de ofensa à honra objetiva ou subjetiva da parte prejudicada.
4.1. Evidenciada a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito, deve a parte ré responder pelo pagamento de indenização por danos morais.
5. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
5.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
5.2. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita.
5.3. Em caso de pretensão indenizatória decorrente de inscrição em cadastro de restrição ao crédito, sem que tenha a parte autora demonstrado a existência de outros desdobramentos negativos advindos do ato ilícito, tem-se como adequada a fixação da indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.